Tribunal: TJMT
Processo: 0000759-10.2004.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000759-10.2004.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NELSON MACHADO - ME - CNPJ: 01.302.108/0001-00 (AGRAVADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que não conheceu, em parte, do recurso de apelação interposto contra
Nelson Machado - ME
, na fração restante, negou provimento e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios (Id. 144268676).

Assegura que não cabe a condenação em honorários advocatícios, visto que “
não foi apresentado defesa neste processo, não exigindo nenhum trabalho do advogado
”.

Assevera que “
se assim não entender, o que não se espera, o patamar da fixação deverá ser absolutamente reduzido, uma vez que é impossível a condenação da apresentada uma única e simples petição pela parte executada nos autos, sendo que sequer foi apresentado defesa do crédito, não justificando a imposição de honorários de sucumbência em valores tão altos
”.

Afiança que “
é nítido que deveria ter sido utilizado o art. 85 §8o do CPC C/C art. 90 p. 4o do CPC, visando garantir uma sucumbência mais justa e adequada á boa-fé do Estado
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra a sentença que extinguiu a execução fiscal pela ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil (Id. 109846539).

É este o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e, por corolário, julgo extinta a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Sem custas, uma vez que o exequente é isento.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]

Em decisão monocrática proferida na data de 20 de setembro de 2022, não conheci, em parte, do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, na fração restante, neguei provimento e mantive a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da atualizado da causa (Id. 144268676).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, visto que “
não foi apresentado defesa neste processo, não exigindo nenhum trabalho do advogado
”.

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso, visto que peticionou nos autos na data de 9 de julho de 2004 (Id. 109846531 – fls. 16/17) e em 20 de novembro de 2013 (Id. 109846531 – fls. 103).

Ainda, segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou o réu, arcará com os honorários advocatícios, que neste caso, são devidos pela Fazenda Pública.

[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1768689/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

Passo, então, à análise do valor dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.259,83: vinte mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos).

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
no julgamento do recurso especial no
1850512/SP
,
submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil
(Tema no 1076)
que, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto, cuida-se de rol taxativo (
numerus clausus
).

[...] 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo
amicus curiae
Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

[...]

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "
esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra
". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ, Corte Especial, REsp
1.850.512
/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em
16 de março de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022). [com negrito e itálico no original].

É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

[...]

Assim, o montante fixado em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

Desta forma, inaplicável a redução dos honorários pela metade, pois, neste caso, o processo foi extinto pela ocorrência da prescrição executória, não se tratando de caso de desistência, renúncia ou em reconhecimento do pedido.

Além disso, o disposto parágrafo 4o do referido artigo, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

[...]
O art. 90, § 4o, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...] 2.
O art. 90, § 4o, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação
.

3.
A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1672833/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022